Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-71.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000087-71.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRINEU HOEFF DAGOSTINI - CPF: 298.823.381-00 (RECORRENTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000087-71.2019.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

IRINEU HOEFF DAGOSTINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IPVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO DA FIGURA DE CONTRIBUINTE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Uma vez negada a propriedade dos veículos, cabia ao Recorrente comprovar a higidez dos lançamentos dos tributos e multas inerentes ao bem, demonstrando a figura de contribuinte do Recorrido, ônus, do qual, não se desincumbiu.

Sentença de procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A) Determinar a suspensão do protesto do (s) título (s) que representa (m) a relação jurídica discutida na presente demanda;

B) Determinar que o requerido tome as providências administrativas necessárias para realizar a suspensão da exigibilidade de multas e IPVA dos seguintes veículos:

FORD/F600, ano de fabricação 1980; CHASSI: lA7DYB68102; RENAVAM: 125514794; PLACA AR 3971, COR azul; 2) VW GOL L, ANO DE FABRICAÇÃO 1981; CHASSI: BY031616, PLACA AEL 8169, cor Branco, RENAVAN 518217787, independente de depósito judicial.

Em razões recursais, pugna o Estado do Mato Grosso pela reforma do
decisum
, na medida em que não possui legitimidade passiva. No mérito, defende a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pugna o Recorrente pela preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em o DETRAN, autarquia estadual, detém personalidade jurídica, sendo de sua exclusiva responsabilidade o registro dominial e transferência do veículo.

Ocorre que, dentre outras pretensões, busca o Recorrido extinguir os encargos tributários e multas referentes a veículos em que nega a sua propriedade, garantindo, assim, a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA - COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual.
2- Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante.
3- Inexistindo outra forma de determinar o quantum compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.
4- A atualização monetária foi fixada conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (Tema 905), não havendo necessidade de alteração.
(N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Diferente do apontado pelo Juízo
a quo
, tenho que o caso não seja de reconhecimento da isenção tributária, esta prevista no artigo 7o, incisos III e IX, da Lei Estadual 7.301/00, mas sim de reconhecimento da ausência da própria figura de contribuinte ao Recorrido.

Ora, em sua exordial, além da isenção tributária, alega o demandante que não é proprietário dos veículos que ensejaram às cobranças de multas e impostos que aponta serem indevidas.

Saliento, a ausência de propriedade é prova impossível de ser produzida, incumbindo ao demandado demonstrar o contrário, a fim de comprovar a figura de contribuinte do Recorrido e, via de consequência, provar a higidez das cobranças
sub judice
.

Todavia, deixou o Estado de Mato Grosso de se desincumbir do ônus que lhe competia, não acostando aos autos qualquer lastro probatório que afaste a alegação do autor de não propriedade dos veículos automotores.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter a PROCEDÊNCIA do
pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

Isenta de custas, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020